Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-26.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000571-26.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (EMBARGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (EMBARGANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (EMBARGANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (EMBARGANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (EMBARGANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (EMBARGANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (EMBARGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (EMBARGANTE), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (EMBARGANTE), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Neivo Spigosso e Roselis Maria Tonial Spigosso contra acórdão que negou provimento à Apelação por eles interposta e deu provimento ao recurso dos embargados, revogando o benefício da justiça gratuita. Alegam omissão quanto à extensão da coisa julgada material oriunda da sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse no 713-65.1997.8.11.0044, que declarou a nulidade de toda a cadeia dominial do imóvel, com trânsito em julgado em 01/03/2017

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da extensão da coisa julgada material referente à nulidade da cadeia dominial do imóvel;
(ii) apurar se houve contradição interna no acórdão ao afirmar a nulidade absoluta do negócio jurídico e, ao mesmo tempo, considerar possível ação regressiva por parte do adquirente prejudicado

.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão, pois o acórdão abordou expressamente a extensão da coisa julgada, afirmando que a nulidade da escritura pública contaminou toda a cadeia dominial, tornando inválidos os registros subsequentes, independentemente da boa-fé dos adquirentes, conforme § 2o do art. 167 do Código Civil
.

4.

Não há contradição no acórdão, pois a menção ao direito de ação regressiva refere-se a eventual indenização, sem afastar os efeitos ex tunc da nulidade absoluta, que impede o reconhecimento de domínio parcial em favor dos embargantes, já que a propriedade retornou ao status quo ante com a anulação do negócio jurídico
.

5.

A rediscussão do mérito não é admissível em sede de embargos de declaração, pois tais recursos não se destinam à revisão do conteúdo decisório, mas apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades do julgado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de escritura pública, por vício de consentimento, contamina toda a cadeia dominial, alcançando registros subsequentes, ainda que os adquirentes sejam de boa-fé.

2.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao próprio acórdão, não configurada pela mera discordância do embargante com a interpretação adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 485, V, 502, 503; CC, art. 167, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC - AC: 20130301809, j. 07/04/2016; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765/MG, j. 22/11/2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargantes e deu provimento ao Recurso dos ora embargados para revogar o benefício da justiça gratuita concedida à parte adversa.

Os recorrentes apontam omissão no aresto sob o argumento de que não analisaram a extensão da coisa julgada material oriunda da sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse, de no 713- 65.1997.8.11.0044, a qual foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 01/03/2017.

Afirma que o acórdão embargado incorre em contradição interna ao reconhecer, de um lado, que o negócio jurídico originário é nulo de pleno direito em virtude de falsificação de assinatura na escritura pública, com efeitos ex tunc, atingindo toda a cadeia dominial; e, de outro, afirmar que “a boa-fé do adquirente não convalida o negócio jurídico viciado”, mas que o mesmo poderia ajuizar ação regressiva contra aquele que lhe transmitiu o bem (cf. § 2o do art. 167 do Código Civil).

Requer a manifestação expressa sobre a validade dos documentos não autenticados utilizados para a alteração registral do domínio em fase de execução e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados no item V.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes aduzem que houve omissão no aresto em relação à extensão da coisa julgada material oriunda da sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse, de no 713- 65.1997.8.11.0044, a qual foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 01/03/2017.

Verifica-se que a Câmara se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais pelos autores
e necessários aos deslinde da controvérsia.

Confira-se o voto condutor do aresto:

“
A controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno da pretensão dos autores, Neivo Spigosso e sua esposa, ora apelantes, de ver reconhecido o direito de propriedade sobre 50% da área rural objeto da matrícula no 2.896 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, sob a alegação de que, embora a escritura que deu origem à cadeia dominial tenha sido anulada judicialmente, subsistiria o direito à meação oriunda do falecido Arnaldo Rodrigues dos Santos.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada material em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse (Processo n. 713-65.1997.8.11.0044), transitada em julgado,
que declarou a nulidade de toda a cadeia de registros do imóvel objeto da presente demanda
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que os fundamentos da sentença se mostram absolutamente coerentes com o ordenamento jurídico.

Segundo a magistrada
a quo
, a decisão que declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda e dos registros subsequentes não apenas alcançou o negócio jurídico firmado com o Sr. Anestor Rodrigues dos Santos, mas também todos os demais registros que dele derivaram — inclusive a aquisição efetuada pelos autores, ora apelantes.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a nulidade de escritura pública, por vício de consentimento e falsificação de assinatura, contamina os registros subsequentes, ainda que os adquirentes de boa-fé não tenham participado da fraude originária.

A boa-fé, embora relevante em certos contextos, não tem o condão de convalidar negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, mas ressalva-se ao adquirente prejudicado o direito de buscar indenização em ação regressiva contra aquele que lhe vendeu o bem (§ 2o do artigo 167 do Código Civil).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITOS EX TUNC. BOA-FÉ DO POSTERIOR ADQUIRENTE IRRELEVANTE. ASSEGURADO A ESTE, APENAS, O DIREITO DE REGRESSO. EXEGESE DO ARTIGO 167, § 2o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"Reconhecida e proclamada a nulidade de ato ou de negócio jurídico, esse reconhecimento tem eficácia declaratória porque afirma a existência de uma circunstância preexistente, razão pela qual essa decisão retroage à data em que foi celebrado o ato ou negócio nulo
.
A eficácia da declaração de nulidade é ex tunc"
(Código Civil Comentado. 10a Edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2012, p. 442). Ao adquirente prejudicado é ressalvado o direito de buscar indenização em ação regressiva contra aquele que lhe vendeu o bem, conforme disposto no § 2o do artigo 167 do Código Civil, a seguir "ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado". (TJ-SC - AC: 20130301809 Biguaçu 2013.030180-9, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 07/04/2016, Primeira Câmara de Direito Civil)

Além disso, a invocação da tese de que subsistiria a meação do falecido Arnaldo, por não ter havido partilha formal da área em questão, revela-se inócua. Ocorre que, tendo a propriedade retornado ao
status quo

ante
em virtude da anulação do negócio jurídico,
inexiste base fática ou jurídica para o reconhecimento de domínio parcial em favor dos autores
, sobretudo porque não eram partes legítimas originárias da relação jurídica anulada.

Destaca-se que os apelantes já foram partes demandadas no processo
no 713- 5.1997.811.0044 (código 796 – sistema apolo),
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse,
pela ora apelada, sendo a referida ação

julgada procedente, onde determinou-se o retorno da propriedade para Edna da Silva Rodrigues dos Santos e Arnaldo Rodrigues dos Santos, ocasião em que
se reconheceu a nulidade da cadeia dominial, tendo inclusive interposto recurso de apelação, desprovido, conforme consta nos autos
(fls. 27/106 Ref. 47190357), tendo transitado em julgado em 01.03.2017.

Diante disso, a nova propositura de ação com idêntica base fática e pretensão jurídica revela tentativa manifesta de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, afrontando diretamente os artigos 502 e 503 do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO EXCLUÍDO EM ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 966, IV, DO CPC - DUAS DECISÕES DEFINITIVAS – TRÍPLICE IDENTIDADE – PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - AÇÃO PROCEDENTE. O julgamento de nova demanda com as mesmas partes e causa de pedir de lide anterior já com decisão definitiva configura violação à coisa julgada e autoriza a rescisão nos termos do inciso IV do art. 966 do CPC. (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1013726-80.2019.8.11.0000, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso dos réus
Edna da Silva R
odrigues dos Santos
e do Espólio de Arnaldo
para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos autores,
devendo estes arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nego provimento à Apelação
interposta por Neivo Spigosso e sua esposa. Majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.”

Logo, consignando o aresto que,
tendo a propriedade retornado ao
status quo

ante
em virtude da anulação do negócio jurídico, inexiste base fática ou jurídica para o reconhecimento de domínio parcial em favor dos autores, sobretudo porque não eram partes legítimas originárias da relação jurídica anulada.

Ademais, se os apelantes já foram partes demandadas na
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse
(proc.

no 713- 5.1997.811.0044 (código 796 – sistema apolo), ajuizado pela ora apelada/embargada, julgada procedente, em que se determinou o retorno da propriedade para Edna da Silva Rodrigues dos Santos e Arnaldo Rodrigues dos Santos, ocasião em que
se reconheceu a nulidade da cadeia dominial, tendo inclusive interposto
recurso de apelação, desprovido

(fls. 27/106 Ref. 47190357), transitando em julgado a sentença em 01.03.2017, descabe analisar qualquer questão relativa à referida demanda.

No que tange à alegada contradição arguida também pelos autores, também não ficou evidenciada.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.

Quando o acórdão afirmou que
a nulidade de escritura pública, por vício de consentimento e falsificação de assinatura, contamina os registros subsequentes, ainda que os adquirentes de boa-fé não tenham participado da fraude originária, e
admitiu a possibilidade de ação regressiva por parte do adquirente prejudicado, não é contraditório, pois a nulidade absoluta significa que o negócio é considerado inexistente desde o início, não podendo ser convalidado. Contudo, a ação regressiva permite que o adquirente prejudicado ajuíze uma ação de indenização por danos sofridos em razão da nulidade, buscando responsabilizar quem deu causa à nulidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito, pois o resultado não lhes foi favorável. Contudo, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Por fim, quanto ao objetivo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art.
1.022
do
CPC
, o que não é o caso
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Não se tratando de recurso manifestamente protelatório, incabível a aplicação da multa prevista no art . 1.026, § 2o, do CPC. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1017617-95.2022 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025